Tribunal: TJSP
Processo: 2332887-56.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Pretensão de modificação de questão já decidida em agravo interno. Impossibilidade. Inexistente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no v. acórdão, a justificar o cabimento dos aclaratórios. Pronunciamento explícito sobre todas as questões relevantes.
EMBARGOS REJEITADOS.